Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO REVENDIDO A TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

I – Há verossimilhança na alegação da agravada-autora de que o financiamento referente ao veículo VW Gol não foi transferido nem quitado pelo adquirente, o que ensejou a sua notificação pela financeira de parcelas vencidas e da inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes.

II – O perigo iminente de dano está configurado, posto que a dívida aumenta a cada vencimento e a agravada-autora afirma que seu nome mantém-se negativado. Mantida a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata transferência do financiamento para o nome da agravante-ré.

III – Agravo de instrumento desprovido.